Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, como o depoimento dos policiais que participaram da ocorrência na data dos fatos.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente, sendo irrelevante o fato de ser proferida no momento de intensa discussão.
4. O exame de corpo de delito é prescindível à comprovação das vias de fato, sobretudo porque em tal delito a violência não deixa marcas.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. Mostrando-se irrazoável e desproporcional a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, sem que haja motivação do julgador, cabível a sua redução de acordo com os parâmetros adotados pela jurisprudência majoritária.
7. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado valor mínimo indenizatório ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.
8. A condenação ao valor mínimo indenizatório deve ser afastada, caso não haja pedido expresso da vítima ou na denúncia.
9. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida.